Tribunal: TJSP
Processo: 1041337-82.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu' configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (taxa de juros anual na razão de 987,22%). Determinada a substituição pela taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1041337-82.2019.8.26.0196; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu' configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (taxa de juros anual na razão de 987,22%). Determinada a substituição pela taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000655270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1041337-82.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSE SOARES
MOURA,
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1041337-82.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22420
2/11
VOTO No 22420
Apelante(s): Jose Soares Moura
Apelado(s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Franca - Foro de Franca/3a Vara Cível
Juiz(a): Humberto Rocha
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual com
repetição de indébito. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às
instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que
não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas
ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de
se tratar de contrato de adesão. Limitação dos juros a 12% ao
ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que
dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07).
Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa
média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais
benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu'
configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios
pactuada (taxa de juros anual na razão de 987,22%).
Determinada a substituição pela taxa média divulgada pelo
BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de
indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro,
por ausência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente.
Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1041337-82.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22420
3/11
contra r. sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, ressalvada a gratuidade.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor,
sendo cabível, portanto, a revisão do contrato; 2) a taxa de juros
remuneratórios aplicada é excessiva, devendo ser reduzida para a taxa
média de mercado; 3) o princípio do 'pacta sunt servanda' deve ser
relativizado, a fim de que as cláusulas abusivas sejam revistas; 4) no
contrato no 028750026774 a taxa mensal de juros aplicada é de 18,50%,
enquanto a taxa média de mercado é de 6,99% ao mês; 5) no contrato no
028750026919 a taxa mensal de juros aplicada é de 22%, enquanto a taxa
média de mercado é de 7,04%; 6) faz jus à restituição dobrada dos valores
cobrados indevidamente.
Houve resposta.
A parte apelada apresentou oposição ao
Julgamento Virtual a fls.154.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1041337-82.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22420
4/11
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
Eis a jurisprudência desta C. Câmara acerca
do tema em foco:
1092229-65.2014.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/07/2016
Data de registro: 27/07/2016
Ementa:

"APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL

CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - Reconhecida a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no
caso em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal
Inteligência da Súmula 297 do STJ No entanto, o fato
de a relação ser de consumo, não a invalida, tampouco
enseja o acolhimento automático da pretensão deduzida na
inicial
Apelo parcialmente provido". "INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - Presentes os requisitos do art. 6o,
VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da prova, regra
de julgamento, que, igualmente, não implica, por si só, no
acolhimento da pretensão deduzida Apelo improvido".
"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS É vedada a
capitalização
de
juros,
ainda
que
expressamente
convencionada - A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em
leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000,
e suas reedições, desde que expressamente pactuada -
Contratos firmados após a aludida MP Existência de previsão
da capitalização mensal de juros, para os contratos de
empréstimo e contrato de cheque especial
Licitude da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1041337-82.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22420
5/11
referida prática reconhecida, para estes contratos Contrato de
cartão de crédito, no entanto, que não prevê, expressamente, a
capitalização mensal de juros Prática, apurada em laudo
unilateral não impugnado especificamente, expurgada, para o
contrato de cartão de crédito Apelo parcialmente provido".
"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES
Ante o
recálculo do débito, com relação ao contrato de cartão de
crédito, os valores eventualmente pagos a maior devem ser
devolvidos, de forma simples, à autora, e não em dobro
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e 940 do
NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo
improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS Caracterizada a
sucumbência recíproca, deverão as partes arcar recíproca e
proporcionalmente com as custas e despesas processuais por
elas despendidas e os honorários de seus patronos, no valor
fixado pela r. decisão, observada a gratuidade de justiça
concedida à apelante Apelo parcialmente provido".
9000079-55.2003.8.26.0506 Apelação / Cheque
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2016
Data de registro: 11/07/2016
Ementa: Contrato de abertura de crédito em conta corrente
e contrato de empréstimo
Código de Defesa do
Consumidor aplicável ao caso (Súmula 297 do E. STJ)
Impossibilidade de Reconhecimento de Ofício de Cláusulas
Abusivas (Súmula 381 do E.STJ) Revisão Contratual
Possibilidade Súmula 286 do E. STJ. Juros remuneratórios
Instituições financeiras que não se submetem aos limites do
Decreto 22.626/33 Súmula 596 e Súmula Vinculante no 7,
ambas do STF - Prévia informação ao consumidor

Abusividade não caracterizada - Sentença mantida nesse
ponto. Capitalização dos juros Recurso Repetitivo do E. STJ
- Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000,
reeditada
como
Medida
provisória
2.170-36/2001,
desde
que
expressamente
pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão de taxa de juros anual
superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada -
Súmulas 539 e 541 do STJ. Contrato de abertura de crédito
em conta corrente celebrado anteriormente ao advento da
citada Medida Provisória Contrato de empréstimo firmado
após a Medida Provisória, mas sem pactuação expressa -
Afastamento da capitalização de juros. Sentença reformada.
Repetição de indébito Possível a repetição de indébito na
forma simples, porquanto não comprovada a má-fé da
instituição bancária, ocorrendo a hipótese de engano
justificável (art. 42, parágrafo único, "in fine", do CDC) Ação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1041337-82.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22420
6/11
revisional parcialmente procedente Apelo da autora não
conhecido no que pertine aos pedidos de nulidade contratual e
aplicação da SELIC - Apelo do autora provido parcialmente
em sua parcela conhecida, repelindo a capitalização.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.
Por meio da Súmula Vinculante no 07, o E.
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a limitação
da taxa de juros reais a 12% ao ano, conforme redação original do
artigo 192, §3o, da Constituição, posteriormente revogada, não era
autoaplicável, pois tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Assim,
a
contratação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelece a Súmula 382 do E.
STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1041337-82.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22420
7/11
Quando não houver prova da taxa de juros
contratada entre as partes, deve ser aplicada a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, salvo
se a cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 530 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor.
Não se nega que o consumidor possa pleitear
a revisão da taxa de juros bancários superior a 12% ao ano, desde que,
porém, se configure situação de abusividade inequivocamente demonstrada
nos autos, com cobrança em percentual que destoe daquela divulgada pelo
BACEN para o período referente à obrigação impugnada.
Na
hipótese
dos
autos,
os
juros
remuneratórios foram estabelecidos em patamares que superam em
muito a taxa média de mercado, mostrando-se, pois, abusivos.
Com efeito, o contrato de no 028750026774
previu taxa de juros na razão de 18,50% ao mês e de 666,69% ao ano
(fls.15/19), excedendo, consideravelmente, as taxas médias de mercado
para o período, para empréstimos pessoais, conforme informações
disponíveis no sítio eletrônico do BACEN, evidenciando, pois, a
abusividade das taxas de juros contratadas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1041337-82.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22420
8/11
O contrato de no 028750026919, por sua
vez, previu taxa de juros na razão de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano
(fls.23/27), excedendo, consideravelmente, as taxas médias de mercado
para o período, para empréstimos pessoais, conforme informações
disponíveis no sítio eletrônico do BACEN, evidenciando, pois, a
abusividade das taxas de juros contratadas.
Demostrada a abusividade das taxas de juros
remuneratórios cobradas pela parte ré, ambas, tanto a taxa de juros ao mês
quanto a taxa de juros ao ano, devem ser reduzidas ao patamar médio
praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual, o que ora
se pronuncia.
A repetição do indébito, que houver sido
pago, deverá ser feita de forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo
único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de
hipótese de engano justificável. O valor a ser restituído deverá ser
atualizado pela Tabela Prática do TJSP, a partir do respectivo pagamento, e
acrescido de juros de mora a partir da citação.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código”.
Os cálculos apresentados pela parte autora
em sua peça exordial utilizaram critérios diversos daqueles que constam do
contrato, motivo pelo qual não há que se falar em má-fé na hipótese dos
autos.
Neste sentido, a jurisprudência desta C.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1041337-82.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22420
9/11
Câmara:
1003599-43.2014.8.26.0032 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2016
Data de registro: 25/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PACTA SUNT
SERVANDA CONTRATO DE ADESÃO - Hipótese
em que a observância do princípio do 'pacta sunt
servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para
fins revisionais Necessidade de observância da função
social contrato Hipótese, contudo, que não enseja o
acolhimento, por si só, das alegações da apelante,
tampouco por se tratar de contrato de adesão Apelo
improvido". "LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento
no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o
artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação

Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de
2008 - Impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros
praticados
pela
instituição
financeira

Apelo
improvido". "CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada - A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas
cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos
celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato
firmado após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros Licitude da referida
prática reconhecida Apelo improvido". "COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM DEMAIS
ENCARGOS
Impossibilidade de cumulação de
comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual -
Inteligência das Súmulas 30 e 472 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Cabível a cobrança da comissão de
permanência, em período de inadimplência, com
exclusividade, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo BACEN, não podendo ultrapassar a taxa do
contrato, ou seja, não podendo ser superior à somatória
dos juros remuneratórios contratados, mais juros de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1041337-82.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22420
10/11
mora, mais multa contratual
Apelo parcialmente
provido."
"DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DE
VALORES - Ante o recálculo do débito, os valores
eventualmente pagos a maior devem ser devolvidos,
de forma simples, à autora, e não em dobro

Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e
940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC -
Apelo improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS

Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão as
partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas
e despesas processuais por elas despendidas e os
honorários de seus patronos, fixados em R$1.500,00, nos
termos do art. 20, §4o, do CPC, observada a gratuidade
de justiça concedida à apelante Apelo parcialmente
provido".
1006879-18.2014.8.26.0001 Apelação / Interpretação /
Revisão de Contrato
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/04/2016
Data de registro: 20/04/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Financiamento de veículo. Alegações de ilegalidade nas
cláusulas
Abusividade no cálculo dos juros, na
capitalização mensal, na cobrança de tarifa de abertura
de crédito e na cumulação da comissão de permanência
com outros encargos. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. ANATOCISMO Abusividade não
reconhecida - Súmula 383, 539 e 541 do STJ -
Precedentes.
Previsão
contratual
expressa
da
capitalização mensal - Admissibilidade da incidência -
Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04.
Improvimento.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Percentual superior a 12% ao ano - Não aplicabilidade
da Lei de Usura Súmula 596 do STF Jurisprudência.
Improvimento. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Cláusula
contratual
prevendo
expressamente
a
cumulação com outras cobranças Vedação Súmula
472 do STJ Adequação da cobrança, para exclusão dos
juros de mora e da multa contratual. Provimento.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO Contrato
firmado em outubro de 2010 Cessada a vigência da
Resolução CMN 2.303/96
Súmula 565 do STJ

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1041337-82.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22420
11/11
Afastamento da cobrança. Provimento. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO Pretensão de devolução em dobro
Não-acolhimento - Penalidade destinada a quem agiu
com má-fé, a qual não poderia ser presumida no caso
em comento. Improvimento. SUCUMBÊNCIA

Repartição do ônus
Cada parte arcará com os
honorários dos respectivos advogados. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Na medida em que houve provimento em
parte do recurso, tendo em vista acolhimento do pedido apenas quanto ao
reconhecimento da abusividade das taxas de juros praticadas, julga-se a
ação parcialmente procedente, configurando-se a sucumbência recíproca
'in casu', motivo pelo qual as custas processuais devem ser rateadas
igualmente entre as partes, devendo cada uma delas arcar com honorários
advocatícios do Patrono da parte 'ex adversa', ora fixados em R$2.000,00,
ressalvada a gratuidade da parte autora.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator